Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
STADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
1008805-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, BRUNO HENRIQUE CZECH, IVONEI DA SILVA ALVES, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO
Vistos.
Trata-se de agravo regimental, com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, interposto por Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves, contra a decisão monocrática prolatada por este relator, que não conheceu, pela perda do objeto do habeas corpus impetrado pelo advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior, diante da substituição superveniente da prisão preventiva dos agravantes em domiciliar pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu-MT.
Sustentam, os agravantes, nas razões encartadas no ID 92224953, que os motivos da prisão preventiva permanecem, tanto que os Pacientes continuam presos, mas em prisão domiciliar, não podendo ausentar de suas casas e usando monitoramento eletrônico, ou seja, os motivos da prisão preventiva permanecem inalterados, somente mudou o local da prisão, razão pela qual pretendem ver modificada a decisão encontradiça no ID 92121968, a fim de que o habeas corpus impetrado seja recebido e apreciado perante este órgão fracionário, postulando, novamente a reconsideração da liminar indeferida pelas razões encartadas nos IDs 87930482 (p. 1/3) e 88086498 (p. 1/3).
O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais encartadas no ID 93718996, nas quais postula o provimento deste agravo regimental, destacando que a irresignação defensiva é legítima, ao argumento de que mesmo em prisão domiciliar os agravantes continuam impedidos de sair de casa e sob monitoramento eletrônico, por suposto cometimento de crime que não envolve violência ou grave ameaça, além de serem possuidores de predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e bons antecedentes.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o entendimento deste relator na decisão atacada, reanalisando os autos e os esclarecimentos postos neste agravo regimental, tem-se que, de fato, a decisão agravada deve ser revista.
Isso, porque os agravantes se encontram custodiados desde o dia 21 de maio deste ano, cujas custódias foram convertidas em preventivas por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000695-77.2021.811.0014, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). E, não obstante as custódias cautelares tenham, supervenientemente, sido substituídas por domiciliares, o magistrado impôs como uma das condições a proibição de os agentes saírem de suas residências mesmo com monitoramento eletrônico, situação, essa, que de fato, passados exatos dois meses, vem impedindo que eles possam trabalhar e prover o sustento próprio, bem como familiar.
Além disso, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema PJe de primeiro grau nos Autos de Prisão n. 1000695-77.2021.8.11.0014, constata-se que desde os dias 1o e 16 de julho, os agravantes Ricardo Pereira dos Santos, por meio do advogado acima nominado e Ivonei da Silva Alves, por meio da Defensoria Pública, postularam o relaxamento da prisão domiciliar ou a imposição de medida cautelar alternativa, no entanto, até a presente data tais pedidos sequer foram remetidos ao Ministério Público para a devida manifestação.
Sendo assim, tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça, ao concluir que os agravantes atendem condições para responderem ao processo em liberdade, benefício, esse, que deve ser condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere domiciliar que serão aplicadas às suas pessoas pelo juízo de primeiro grau.
Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação de que trata o art. 134-A, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão agravada encartada no ID 92121968, para examinar os pedidos deduzidos no habeas corpus impetrado em benefício dos agravantes, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do seu julgamento, bem como para reconsiderar as razões expostas no édito encartado no ID 88086498, e, por conseguinte:
I – deferir a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão domiciliar de Ricardo Pereira dos Santos, Bruno Henrique Czech e Ivonei da Silva Alves, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
II - determinar que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão, devendo, o magistrado, por ocasião do cumprimento, admoestá-los de que o inadimplemento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem nova clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, com a retratação levada a cabo nesta oportunidade, julgo prejudicada a apreciação do mérito deste agravo regimental, devendo, a secretaria, promover as baixas de estilo, com a posterior retificação da autuação destes autos.
Intimem-se.
Após retornem-me conclusos para julgamento do mérito do habeas corpus, tendo em vista que já se encontra devidamente instruído com as informações da autoridade apontada como coatora e parecer ministerial, acerca do constrangimento ilegal propalado na peça de exórdio.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, 21 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator